Tribunal: TJDFT
Processo: 0008980-13.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
D E S P A C H O O Juízo de Origem encaminhou o ofício retificador de id ́s 25939275/25939276, em que solicita a exclusão de honorários advocatícios do Precatório expedido no processo no 2012.01.1.059945-4. Para o bom andamento dos trabalhos tanto dos juízos/órgãos de origem quanto na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e com o objetivo de diminuir a prática de atos processuais/retrabalho nas unidades envolvidas, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando-o que as informações a serem retificadas constem diretamente no ofício retificador. Assim, o ofício deve conter: a) informação, de forma destacada, que se trata de ofício para fins de retificação de precatório; b) número do ID da requisição de precatório constante dos autos originários que deverá ser retificado; c) número de distribuição do precatório a ser retificado; d) número de distribuição do processo originário; e) descrição dos dados a serem retificados; f) data da preclusão da decisão que determinou a retificação do precatório; g) encaminhamento de cópia da decisão que determinou a retificação do precatório; h) nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão (no caso de retificação de precatório em razão de habilitação de herdeiros). A descrição dos dados a serem retificados, é a retificação propriamente dita. Assim, por exemplo, se o Juízo de Origem determinou a inclusão de um novo credor no precatório, no ofício retificador deve constar o nome, CPF, informar se o crédito se trata de honorários contratuais ou sucumbenciais e o novo valor pertencente ao credor, bem como as informações descritas acima nas letras "a" a "h", se aplicadas à hipótese. Outro ponto a considerar é que na fl. 1 do ID 7699089 menciona que a requisição de precatório diz respeito ao processo 2012.01.1.080747-9, diferente do processo mencionado no ofício em questão, que é o no 2012.01.1.059945-4. Logo, oficie-se ao Juízo Natural para juntar/encaminhar a mencionada retificação que diz respeito ao processo mencionado na requisição em epígrafe. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto